Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (“ACORDO CERTO”). DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O art. 189 do Código Civil estabelece que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Diante de tal preceito, verifica-se que o Código Civil adotou a teoria da pretensão, segundo a qual a violação de um direito faz nascer para o seu titular o poder de exigir do devedor uma ação ou omissão com vistas a reparar o dano causado. 1.1. Com o advento da prescrição, o credor de determinada obrigação perde a pretensão, ou seja, o poder de exigir do devedor o adimplemento do crédito de forma coercitiva. Nesse cenário, a obrigação inadimplida torna-se natural, portanto, inexigível, seja por via judicial ou extrajudicial. A conclusão se evidencia pelo que está previsto no art. 882 do Código Civil, uma vez que o pagamento de dívida prescrita ou o cumprimento de obrigação judicialmente inexigível não enseja o direito de repetição.
2. A plataforma “Acordo Certo” tem por fim a intermediação de negociações, em ambiente digital, de dívidas vencidas, característica que não se confunde, a princípio, com os cadastros de proteção ao crédito existentes no mercado. Contudo, em que pese o cadastro na referida plataforma não se tratar de cadastro de inadimplentes propriamente dito, verifica-se que a medida se caracteriza como forma de cobrança extrajudicial, interferindo, mesmo que indiretamente, no score de crédito da consumidora, configurando-se, portanto, ato ilícito, tendo em vista que o débito prescrito tornou-se inexigível, inviabilizando a sua cobrança por via judicial ou extrajudicial.
3. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 3.1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 3.2. No caso dos autos, os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados, uma vez que não há prova de que o cadastro do nome da consumidora na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno à consumidora, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar.
4. O art. 85, § 2o do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados na proporção mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo ser respeitada a ordem estabelecida pelo referido dispositivo legal.4.1. De forma excepcional, o art. 85, § 8o do CPC dispõe que, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios podem ser fixados pelo Juiz de forma equitativa, atendidos os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC.4.2. No caso dos autos, considerando que a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte autora acarretará honorários irrisórios para os patronos das partes, impõe-se a sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
5. Apelos conhecidos e parcialmente providos, apenas para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.